Tribunal: TJMT
Processo: 1009071-85.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009071-85.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 007.290.021-01 (RECORRENTE), HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA - CPF: 063.773.671-04 (RECORRENTE), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (RECORRENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (RECORRENTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELTON FLAVIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 007.290.021-01 (RECORRIDO), HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA - CPF: 063.773.671-04 (RECORRIDO), IGOR DA CONCEICAO NASCIMENTO - CPF: 091.370.203-07 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA - CPF: 621.947.973-43 (RECORRIDO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), VICTOR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 018.257.882-86 (RECORRIDO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (RECORRIDO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 114.951.791-33 (VÍTIMA), S. L. S. (ASSISTENTE), PETRONE BARBOZA LIRA (ASSISTENTE), LUIS CARLOS GONÇALVES GALEANO (ASSISTENTE), JESSICA RAYSSA OLIVEIRA (ASSISTENTE), GERLAN RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação ministerial. Suficiência de provas para a pronúncia. Indícios de participação não corroborados em juízo. recurso em sentido estrito defensivo. Tentativa de homicídio qualificado. Organização Criminosa Armada. Sequestro. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Insuficiência probatória. Ausência de
animus necandi
. Agressões com finalidade de aplicar castigo [“salve”] interrompidas pela polícia militar. Desclassificação para tentativa de tortura majorada [pelo sequestro]. Remessa ao Juízo competente. Apelo ministerial desprovido. Recursos defensivos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão ministerial contra a decisão que impronunciou os apelados, visando a pronúncia por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima] e crimes conexos.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro majorado, organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, visando a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal e absolvição sumária dos crimes conexos. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras e desclassificação do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito para de uso permitido.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1
) suficiência de provas para a pronúncia; 2) ausência de dolo de matar; 3) caracterização das qualificadoras; 4)
bis in idem
; 5) absorção do sequestro e do porte ou posse de arma de fogo pelo homicídio.

III. Razões de decidir

1. Se os indícios de participação dos apelados não foram corroborados em Juízo impõe-se manter a impronúncia;

2. A vítima estava com as mãos e pés amarrados e os recorrentes armados, mas não foram desferidos disparos de arma de fogo tampouco agressões aptas a gerar risco de morte, de modo que não se visualiza a intenção de matar,
mas de aplicar intenso sofrimento físico com finalidade de castigo ou disciplina;

3. A tortura-castigo não é praticada apenas por agentes públicos, ou seja,
não possui viés exclusivamente estatal, mas se relaciona também a particulares, a situações específicas nas quais uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade, como ocorre entre os torturadores sobre suas vítimas;

4. Se foram iniciados atos executórios de tortura [com finalidade de castigo ou disciplina], os quais foram interrompidos pelos policiais militares, aplicável a minorante da tentativa;

5. Reclassificado o fato pelo Tribunal, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente para apuração e análise quanto aos crimes conexos, prejudicando qualquer matéria subsidiária arguida pelas defesas dos recorrentes;

6. O crime remanescente de organização criminosa armada atrai a competência para julgamento dos demais crimes conexos para a 5a Vara Criminal de Sinop;

7. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não elide os fundamentos da prisão preventiva, notadamente porque remanescem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva em relação os crimes conexos de organização criminosa armada, sequestro majorado e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação ministerial desprovida.

Recursos defensivos conhecidos e providos parcialmente para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para
tentativa de tortura majorada pelo sequestro (art. 1o, II, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997 c/c art. 14, II, do CP)
, mantida a prisão preventiva em razão dos crimes conexos [organização criminosa armada, sequestro e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito].

Teses de julgamento
:

1. Se os indícios de participação não foram corroborados em Juízo, impõe-se manter a impronuncia dos apelados.

2. A tentativa de homicídio deve ser desclassificada para
tentativa de tortura majorada pelo sequestro (art. 1o, II, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997 c/c art. 14, II, do CP), quando identificado que os agentes sequestraram a vítima fim de
“dar um salve”
– castigo
–
, ou seja, aplicar intenso sofrimento físico com finalidade de castigo ou disciplina.

3. A consumação da tortura-castigo ocorre com a submissão da vítima a intenso sofrimento físico ou mental, sendo aplicável a minorante da tentativa quando esse resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

4. A desclassificação em relação ao crime doloso contra a vida impossibilita o juiz ou tribunal de se manifestar sobre os crimes conexos que não sejam da mesma natureza, porque não sendo competente para julgá-los, remeterá os autos ao juízo natural e competente.

5. Se presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II; c/c art. 148, § 2o; c/c art. 29, c/c art. 69; CPP, art. 593, I, c/c art. 593, § 4o, e art. 581, IV; art. 577; art. 414; art. 419; Lei n° 12.850/13, art. 2o, § 2o; Lei no 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020;
STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2015;
REsp 1.377.791/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.9.2023; RHC no 146664/RJ – Ministra Laurita Vaz – 10.12.2021; AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
AgRg no RHC n. 165.817/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019;
RHC no 55.740/MG
–
relator Min. Gurgel de Faria
–
2.8.2015; RHC no 79.160/PI
–
relator Min. Nefi Cordeiro
–
7.4.2017;
TJMT, AP 0009741-33.2015.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.9.2022;
AP 0005688-27.2018.8.11.0002 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021;
AP 0005688-27.2018.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – relator Des. Paulo da Cunha – 6.7.2021; AP 10029101-4.2021.8.11.0018, relator Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 28.6.2024; RSE no 0000456-28.2016.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2017; RSE no 68200/2014 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.6.2015; Enunciado Criminal 50; RSE 1008306-08.2021.8.11.0006 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023;
TJRS, Apelação Criminal 70084021344 – Primeira Câmara Criminal – relator Des. Manuel José Martinez Lucas – 15.04.2021; TJRJ, Apelação Criminal 0019954-04.2015.8.19.0066 – Segunda Câmara Criminal - relatora Desa. Rosa Helena Penna Macedo Guita – 7.7.2020

Doutrina relevante citada
:
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. SP, 2004, p. 911;
GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Tortura. In Legislação Criminal Especial. Col. Ciências Criminais. 2. ed. v. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1056.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1009071-85.2023.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA

LEONARDO DE JESUS

VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS

HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA

IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA

RECORRENTES: HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA

IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (no
1009071-85.2023.8.11.0045
), que impronunciou ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS [de tentativa de homicídio qualificado – motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima –, sequestro majorado – grave sofrimento á vitima –, organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] e

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) existem
“indícios suficientes de autoria”
em relação aos apelados VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA e LEONARDO DE JESUS por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro majorado [grave sofrimento á vitima], organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; 2) as qualificadoras da tortura e dissimulação estariam caracterizadas em relação aos recorridos IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA.

Requer o provimento para que VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA e LEONARDO DE JESUS sejam submetidos a julgamento popular pela tentativa de homicídio e crimes conexos, bem como sejam reconhecidas a qualificadoras da tortura e dissimulação em relação a IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA (ID 282621133; ID 282621145).

ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS,
IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA

pugnam pelo
desprovimento do apelo ministerial
(ID 282621174; ID 282621209; ID 282621178; ID 282621153; ID 282621211; ID 282621213; ID 282621167).

Simultaneamente, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA interpuseram Recursos em Sentido Estrito contra decisão que os pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro majorado [grave sofrimento á vitima], organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II; c/c art. 148, § 2o, ambos do CP, c/c art. 2o, § 2o, da Lei n° 12.850/13, c/c art. 16, da Lei no 10.826/2003, c/c art. 29 e art. 69, ambos do CP – (ID 282621105; ID 2826211026).

HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO sustentam que: 1) as provas de autoria são insuficientes para a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; 2)
“os elementos probatórios [...] não demonstram o ‘animus necandi’”
; 3) a vítima não correu
“perigo de vida”
; 4) a
“vingança”
não seria
“suficiente para sustentar”
a torpeza; 5) a tortura não estaria caracterizada; 6) a incidência concomitante das qualificadoras da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa do ofendido configuraria “
bis in idem”
; 7)
“a superioridade numérica não teve relevância para o delito”
; 8) não haveria
“provas de que HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA estava em posse de arma de fogo”
ou que a arma de IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO seria
“de uso restrito”
; 9) Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [vítima]
“teria entrado no veículo [...] por sua livre e espontânea vontade”
; 10) o sequestro estaria absorvido pela tentativa de homicídio.

Pedem o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal e HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA absolvido sumariamente de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em pedido subsidiário, a desclassificação de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para arma de uso permitido em relação a IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, bem como reconhecida4 a absorção do sequestro pela tentativa de homicídio para ambos os recorrentes (ID 282621163).

MARCOS ANTONIO DE SOUSA DA SILVA alega que: 1)
“não houve intenção de matar”
; 2) as qualificadoras do motivo torpe, tortura, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima seriam manifestamente improcedentes; 3) a arma
“encontrada em sua posse [...] seria de uso permitido”
; 4) o sequestro seria meio para a tentativa de homicídio.

Pugna pelo provimento para a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal e absolvição sumária de porte ou posse ilegal de uso restrito. Subsidiariamente, a desclassificação para posse ou porte de arma de uso permitido e a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 282621191).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE requer
o
desprovimento dos recursos defensivos
(ID 282621174; ID 282621209; ID 282621178; ID 282621153; ID 282621211; ID 282621213; ID 282621167).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 282621180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial e provimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO LOCAL ACERCA DO IMPRONUNCIAMENTO DOS RECORRIDOS E INSURGÊNCIA DOS RECORRENTES HYEGO, MARCOS ANTÔNIO E IGOR CONTRA O PRONUNCIAMENTO DELES PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E CRIMES CONEXOS (ART.121, §2o, INCS. I E IV, C/C ART.14, INCISO II; NO ART.148, §2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ART.16, DA LEI No. 10.826/2003 E NO ART.2o, §2o, DA LEI N° 12.850/13, NA FORMA DO ART.29, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE DE ACATAMENTO DO RECURSO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE E JUDICIALIZADO (ART.155 DO CPP) PARA ENCAMINHAMENTO DOS RÉUS PARA JULGAMENTOS PERANTE A CORTE POPULAR, POIS, AMPARADO APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS OU POR ‘OUVIR DIZER’. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO DO RECURSO DAS DEFESAS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 293900353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I, c/c art. 593, § 4o, e art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO – SEQUESTRO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de outubro de 2023, no período noturno, na Rua Aluísio de Azevedo, Bairro Parque das Américas, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, privaram o ofendido Ruan Nicolas Oliveira de Freitas de sua liberdade, mediante sequestro, resultando à vítima, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico, o que fora feito por ordem dos três primeiros imputados.

2o FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de outubro de 2023, no período noturno, em uma região de mata situada na estrada do Morocó, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe, mediante dissimulação, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que fora feito por ordem dos três primeiros imputados.

3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de outubro de 2023, no período noturno, na Rua Aluísio de Azevedo, Bairro Parque das Américas, bem como em uma região de mata situada na estrada do Morocó, ambos neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, portaram, transportaram e mantiveram sob sua guarda arma de fogo e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA, VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo em sua atuação.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de: (i) LEONARDO DIAS ARAÚJO, LEONARDO DE JESUS, TALLISSON SANTOS DE SOUSA como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III, e IV (duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como do artigo 148, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo estatuto, bem como do artigo 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013, em concurso material de delitos; e (ii) VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III, e IV (duas vezes), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como do artigo 148, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo estatuto, bem como do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003, e do artigo 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013, em concurso material de delitos [...].”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 282620941)

O Juízo singular impronunciou os apelados [ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS] e pronunciou os recorrentes [HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA] nos seguintes termos:

“1. Do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas

[...]

A materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no auto de prisão em flagrante delito (id. 131698329), nos boletins de ocorrência n. 2023.282523 e 2023.283632 (id. 131698330 e 131698331), no termo de apreensão (id. 131698334), no mapa topográfico para localização de lesões (id. 131698338), no termo de reconhecimento de objeto (id. 131700654), nos exames de eficiência de arma de fogo (id. 131698708 e 131698709), nas imagens (id. 131700755), nos vídeos (id. 131700758 e 131700759), no exame pericial de eficiência de arma de fogo e munições (id. 157441686), no laudo pericial de balística (id. 157441687), corroborados pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à coautoria/participação delitiva, passo a analisá-la individualmente.

No tocante aos acusados Igor da Conceição Nascimento, Marcos Antônio de Sousa da Silva, Hyego Souza Nolasco Leiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

[...]

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos materialidade e indícios de coautoria dos acusados Igor da Conceição Nascimento, Marcos Antônio de Sousa da Silva, Hyego Souza Nolasco Leiva suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Com efeito, afasto as teses das combatíveis Defesas dos acusados Igor da Conceição Nascimento, Marcos Antônio de Sousa da Silva, Hyego Souza Nolasco Leiva de absolvição sumária (artigo 415, inciso II, do CPP) e de impronúncia (artigo 414, do CPP), sem prejuízo de serem submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto à tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de lesão corporal, tenho que também não merece guarida nessa fase processual, pois não restou inquestionável o suporte fático a confirmá-la, haja vista as circunstâncias e o modus operandi desenvolvido, denotando indícios de “animus necandi”, conforme provas alhures citadas.

Ademais, é sabido que nesta fase processual não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.

[...]

No que diz respeito à realização incompleta do tipo penal descrito no artigo 121 do Código Penal – tentativa, tenho que restou suficientemente caracterizado os indícios na presente fase, eis que há dúvidas se os acusados, em tese, tentaram ceifar a vida da vítima, haja vista o modus operandi desenvolvido e a sede e natureza das lesões, somente não logrando êxito no seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato dos policiais militares terem chegado ao local e conseguido prestar socorro à vítima que foi encaminhada a atendimento médico imediato, nos exatos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, conforme se retira da prova oral alhures citada.

Na dúvida presente, o melhor julgamento cabe ao Conselho de Sentença com as apresentações de tese em plenário.

Feito isso, passo a analisar as qualificadoras.

No que tange às qualificadoras do motivo torpe (artigo 121, § 2°, inciso I, do CP), tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada, pois há indícios de que crime foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta da vítima ter desagradado os membros da organização ao delatar para a autoridade policial os envolvidos em outro “salve”, do qual havia participado anteriormente, o que culminou na prisão dos envolvidos, conforme prova oral alhures citada.

Pertinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que a vítima foi raptada de inopino pelos agentes, os quais estavam em superioridade numérica, portavam arma de fogo, levada para uma região de mata, onde amarraram suas mãos e seus pés, além de amordaçar sua boca, conforme prova oral alhures citada.

Com relação à qualificadora da tortura (artigo 121, § 2o, inciso III, do CP), tenho que esta não deve ser reconhecida para apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois não há um mínimo de indícios nos autos de que os agentes infligiram dores e sofrimentos físicos agudos na vítima, conforme se retira da prova oral e mapa topográfico para localização de lesões (id. 131698338).

Por fim, quanto à qualificadora da dissimulação (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), da mesma forma, tenho que a mesma também não deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, vez que não há indícios nos autos de que o grupo agiu de forma disfarçada, ocultando a real intenção homicida para atrair a vítima até o local em que pretendiam matá-la, conforme prova oral supracitada.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas.

[...]

Assim, face as provas acima citadas e não identificando qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como a imputabilidade dos acusados, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do ‘in dúbio pro societate’, que devem as provas deste processo, em relação aos acusados Igor da Conceição Nascimento, Marcos Antônio de Sousa da Silva, Hyego Souza Nolasco Leiva, serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Contudo, quanto aos acusados Leonardo de Jesus, Victor Paixão dos Santos e Elton Flavio Pereira Barbosa, não há nos autos, como necessário, a existência de indícios das suas participações na empreitada criminosa em apreço.

[...]

Logo, a impronúncia é medida que se impõe aos acusados Leonardo de Jesus, Victor Paixão dos Santos e Elton Flavio Pereira Barbosa, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal [...].

Via de consequência, impronuncio os acusados Leonardo de Jesus, Victor Paixão dos Santos e Elton Flavio Pereira Barbosa acerca da prática dos crimes conexos que também lhes são imputados na inicial acusatória, quais sejam, artigo 148, §2o, do Código Penal, artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 e artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13 aos acusados Victor Paixão dos Santos e Elton Flavio Pereira Barbosa e artigo 148, §2o, do Código Penal e artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13 ao acusado Leonardo de Jesus.

2. Dos crimes conexos de sequestro qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa armada imputados aos acusados IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA

Da análise detida dos autos, tenho que os crimes de sequestro qualificado (artigo 148, §2o, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, da Lei no. 10.826/2003) e organização criminosa armada (artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13), devem ser mantidos para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa. [...]

Ademais, insta consignar que a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio somente é possível diante da existência de prova inequívoca de que o porte da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último, o que não ocorreu até o presente momento, devendo, portanto, ser submetido ao Conselho de Sentença. [...]

Nesse momento também, não podemos falar em desclassificação do crime descrito no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003 para o descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, conforme requerido pela defesa do acusado Igor da Conceição Nascimento vez que, embora o mesmo tenha sido apreendido em poder do revolver calibre 38, a pistola calibre .9mm foi reconhecida pela vítima como instrumento do crime de homicídio qualificado, devendo tal tese ser submetida ao Tribunal do Júri.

Da mesma forma, as demais teses defensivas arguidas, por ora, devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, vez que, tratando-se de delitos conexos, a conexão importar em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri. [...]

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia, para:

– PRONUNCIAR os réus IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal, no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.

– IMPRONUNCIAR os acusados VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, qualificados nos autos, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (tortura), IV (dissimulação) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal, no artigo 16, da Lei no. 10.826/2003 e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.

– IMPRONUNCIAR o acusado LEONARDO DE JESUS, qualificado nos autos, pelos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I (torpe), III (tortura), IV (dissimulação) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II; no artigo 148, §2o, todos do Código Penal e no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, na forma do artigo 29, do Código Penal, em concurso material de crimes.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 282621105)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos Boletins de Ocorrência no 2023.282523 (ID 282619440; ID 282620908) e no 2023.283632 (ID 282619441; ID 282620909), Termo de Apreensão no 2023.16.412613 (ID 282619444), Autos de Eficiência de Armas de Fogo no 2023.13.82636 (ID 282620868) e no 2023.13.82838 (ID 282620869), Laudo Pericial de Caracterização de Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 543.2.13.9907.2023.143868-A01 (ID 282621083) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 282619448), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas dos investigadores de policia Rafael Galbiatti Costa (ID 282619445) e Joicimar da Silva Nascimento (ID 282619446), dos policiais militares Diego Henrique Alves Valentim (ID 282620916), Carlos Alberto Pereira da Silva (ID 282620917), da vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas – adolescente – (ID 282619447), das testemunhas Sara Lima Santos (ID 282619450), os apelados ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA (ID 282620877) e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS (ID 282620873), bem como dos recorrentes HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA (ID 282620876), IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO (ID 282620874), MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA (ID 282620875).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael Galbiatti Costa, Joicimar da Silva Nascimento, Diego Henrique Alves Valentim, Petrone Barboza Lira, Luis Carlos Gonçalves Galeano e Gerlan da Silva (ID 282621010 – relatório de mídias – ID 282621022), Sara Lima Santos (adolescente) e Carlos Alberto Pereira da Silva, dos apelados ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS e dos recorrentes HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA (ID 282621070 – relatório de mídias – ID 282621071).

Dito isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo ministerial:

O órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS por tentativa de homicídio de Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, em 4.10.2023, no período noturno, em uma região de mata situada na estrada do Morocó, em Lucas do Rio Verde/MT.

Todavia, o Juízo singular os impronunciou ao considerar que os indícios de participação de ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS [apelados] não foram corroborados, em Juízo.

Integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal para manter a sentença de impronúncia, em virtude da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Em que pese toda a insatisfação do órgão do Ministério Público, não podemos olvidar que as testemunhas Diego Henrique Alves Valetim (PMMT), Carlos Alberto Pereira da Silva (PMMT), Joicimar da Silva Nascimento (IPJC) e Rafael Galbiatti Costa (IPJC), são testemunho indiretas [...].

[...]

Aqui, não estamos a pôr em xeque os testemunhos dos policiais militares e civis que atuaram na fase policial, até mesmo porque, nos crimes dolosos contra vida humana, quando consumado, normalmente a investigação é de crucial importância para elucidação do fato. Mas, sim, considerando que a vítima foi localizada com vida, a sua participação na ação penal seria de enorme relevância.

E mais, conforme os depoimentos coletados a vítima Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, apontada como integrante de facção criminosa e que estaria sendo alvo de membros de facção rival, quando localizado, amarrado, poderia facilmente, inventar história “cobertura”, implicando outras pessoas no crime em apuração.

[...]

Doutro norte, a investigação policial se resumiu na versão apresentada pelo adolescente, deixando de averiguar e trazer aos autos, informações relevantes acerca de objetos apreendidos.

[...]

Com essas razões razões, o impronunciamento dos recorridos: VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, LEONARDO DE JESUS e ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, deve ser mantido

Em reforço, aplicam-se os seguintes arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da [...] ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(AgRg no REsp no 1539297/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2015)

“Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os elementos indiciários colhidos em sede inquisitorial, no sentido de apontar envolvimento do acusado na execução do homicídio, não foram roboradas em juízo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.”
(AP 0009741-33.2015.8.11.0042 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.9.2022)

Assim sendo, mantém-se a impronúncia de ELTON FLÁVIO PEREIRA BARBOSA, LEONARDO DE JESUS e VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS por insuficiência dos indícios de participação,
nos termos do art. 414 do CPP.

Dos recursos de HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA:

Verifica-se que a vítima [Ruan Nicolas Oliveira de Freitas], na delegacia de Polícia, afirmou que
“pertenceu ao Comando Vermelho”
e,
“no dia 04/05/2023, por volta das 21:00 [...] MARCOS ANTONIO DE SOUZA DA SILVA, [...] com um revólver calibre .38 nas mãos, pegou-o (...) à força e o colocou no carro”
, tendo sido levado
“até a região da ponte que dá acesso à Morocó”
; o
“amordaçaram com a própria camiseta, amarram seus braços com um cabo de carregador de celular (...) após alguns minutos chegou o HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA [...] e [...] IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO [...] numa motocicleta Honda XRE, cor vermelha, pertencente ao Comando Vermelho, ambos [...] com arma de fogo, cada um com uma pistola”
; os recorrentes são integrantes da facção criminosa – “Comando Vermelho” – e queriam lhe
“dar um salve [...] para que devolvesse”
a
“moto XRE, cor preta e verde”
, pertencente a HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, que havia sido furtada no dia anterior – 3.5.2023 –; estava sendo agredido com
“coronhadas [...] na cabeça [...] e foi salvo pelos policiais militares”
(ID 282619447).

Essa narrativa está corroborada pelas declarações de HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA [
“no dia dos fatos a sua motocicleta havia sido furtada e o corréu Igor lhe ligou informando que havia localizado o veiculo porém a pessoa queria receber uma recompensa e teria que ir até a ponte do Morocó (...) pegou um revolver e foi até a casa de Igor para irem juntos (...) no local estava a vítima Ruan (...) discutiu com a vitima por conta do valor cobrado a titulo de recompensa, (...) motivo pelo qual (...) lhe amarrou as mãos e os pés com o fio de celular, tapou a boca com uma camiseta, além de agredi-lo, mas sem a intensão de mata-lo (...) logo na sequencia, a policia chegou no local”
] e do policial militar Diego Henrique Alves Valentim [
“estava em ronda, atendemos uma ocorrência no Bairro Vida Nova, de um possível sequestro (...) pegaram o menino na porta da casa dele (...) eram uns 4 que estavam no veículo (...) colocaram no carro (...) ali na ponte do Morocó (...) resolvemos descer da viatura (...) tinha entrada de veículo no mato (...) localizamos o menino lá, que estava todo ensanguentado, amarrado”
], em Juízo, bem como pelos Relatórios de Monitoramento das Tornozeleiras Eletrônicas utilizadas por HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, extraídos do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas [SAC24], dos quais se extrai que estariam no local dos fatos [região de mata situada na estrada do Morocó, em Lucas do Rio Verde/MT], em 4.10.2023, no período noturno (ID 282620943; ID 282620944; ID 282620945).

Porém, consta que Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [vítima] estava com as mãos e pés amarrados e os recorrentes armados, mas não foram efetuados disparos de arma de fogo tampouco agressões aptas a gerar risco de morte, consoante se extrai do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 282619448).

A
tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“clara a intenção direta e inequívoca de matar”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5a ed. SP, 2004, p. 911).

Noutro giro,
a
desclassificação para lesão corporal não se afigura plausível, embora as lesões tenham sido superficiais e não houve necessidade de internação, conforme relato extrajudicial da vítima e Boletim de Ocorrência no 2023.282523 (ID 282619440; ID 282620908). Isso porque, Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [vítima], ex-integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, foi
“amordaçado com a própria camiseta e amarram seus braços com um cabo de carregador de celular”
, sendo que os recorrentes [MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA e IGOS DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO] e outros 2 (dois) indivíduos não identificados, todos portando armas de fogo, iniciaram atos de agressão [coronhadas na cabeça] com o fim de aplicar-lhe castigo [
“salve”
] porque, no dia anterior [3.5.2023] a vítima teria furtado a
“moto XRE, cor preta e verde”
, pertencente a HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, tendo sido interrompidos
“com a chegada [...] da Polícia Militar no local, o que afugentou o grupo e permitiu o resgate do ofendido”
.

Destaque-se que
“salve é o

termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT,
AP 0005688-27.2018.8.11.0002 – relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021
).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios [ausência de disparos de arma de fogo ou agressões aptas a gerar risco de morte, mas que os recorrentes sequestram a vítima para
“dar um salve”
– castigo – ],
não se visualiza a intenção de matar,
mas de aplicar intenso sofrimento físico com finalidade de castigo ou disciplina
.

Anote-se que a tortura castigo não é praticada apenas por agentes públicos (STJ,
REsp 1.377.791/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.9.2023
), ou seja,
“
o tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 [...] não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja,
confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
”
(TJMT,
AP 0005688-27.2018.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – relator Des. Paulo da Cunha – 6.7.2021
).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O poder e autoridade previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 9.455/97 não estão necessariamente associados ao exercício de cargo, emprego ou função pública, tampouco denotam viés exclusivamente estatal, mas se relacionam com situações factuais pré-existentes em que o autor ocupa condição de superioridade em relação à vítima, conferindo poder ou autoridade circunstanciais àquele sobre esta, de modo que é possível caracterizar a chamada tortura-castigo no contexto da organização criminosa ‘Comando Vermelho’”
(TJMT,
AP 10029101-4.2021.8.11.0018, relator Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 28.6.2024
)

No mesmo sentido:
TJRS, Apelação Criminal 70084021344 – Primeira Câmara Criminal – relator Des. Manuel José Martinez Lucas – 15.04.2021; TJRJ, Apelação Criminal 0019954-04.2015.8.19.0066 – Segunda Câmara Criminal - relatora Desa. Rosa Helena Penna Macedo Guita – 7.7.2020
.

Noutro giro,
“essa espécie de tortura se consuma com a submissão da vítima a intenso sofrimento físico ou mental, mediante violência ou grave ameaça, atrelada às finalidades previstas no tipo penal em apreço, sendo possível a tentativa

– delito plurissubsistente –”
(
GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Tortura. In Legislação Criminal Especial. Col. Ciências Criminais . 2. ed. v. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1056
; STJ,
REsp n. 1.580.470/PA – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.9.2018
), notadamente quando esse resultado [intenso sofrimento físico] não ocorre por circunstâncias alheia à vontade do agente.

No caso,
foram iniciados atos executórios de tortura [amarraram as mãos e pés da vítima e desferiram coronhadas com finalidade de castigo ou disciplina], os quais
não culminaram em intenso sofrimento físico ao ofendido apenas por terem sido interrompidos pelos policiais militares
, a atrair a minorante da tentativa (CP, art. 14, II).

Consequentemente, mostra-se justificável a
desclassificação de tentativa de homicídio para
tentativa de tortura majorada pelo sequestro (art. 1o, II, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997 c/c art. 14, II, do CP)
.

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a reprimenda corporal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (TJMT,
RSE no 0000456-28.2016.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 25.4.2017; RSE no 68200/2014 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.6.2015
), visto que sobre o apenamento deve ser assegurado o recurso cabível ao tribunal, considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional (CPP, art. 387, § 2o).

Outrossim, o processo
“deve ser encaminhado ao juízo competente para apuração e
análise quanto aos crimes conexos
, prejudicando qualquer matéria subsidiária arguida pelas defesas dos recorrentes”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (ID 293900353).

Com efeito, a desclassificação
“em relação ao crime doloso contra a vida”
conduz a remessa dos autos ao Juízo singular para julgar
“os crimes conexos que não sejam da mesma natureza”
(STJ,
RHC no 146664/RJ – Ministra Laurita Vaz – 10.12.2021
).

Anote-se que a competência privativa para julgar a organização criminosa armada praticada na Comarca de Lucas do Rio Verde – Polo III – [crime conexo] é do Juízo da 5a Vara Criminal Regional Especializada de Sinop, consoante dispõe a Resolução 14/2023-OE [com alteração pela Resolução 15/2024-OE] do TJMT,
in verbis
:

“Art. 6o Compete à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar, privativamente:

[...]

b) ações de infrações penais praticadas nas Comarcas dos Polos III e IV, previstas: (Redação dada pela Resolução TJ-MT/OE n. 15 de 24 de outubro de 2024)

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa);”

Tanto a tentativa de tortura majorada [fato reclassificado], quanto os demais crimes conexos [organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] devem ser submetidos a esse Juízo [5a Vara Criminal de Sinop], nos termos do art. 76, I, do CPP [
“Art. 76. A competência será determinada pela conexão: I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas”
].

Em sua vez, reavalia-se a prisão preventiva dos recorrentes IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA, por ter sido mantida pelo Juízo singular, na pronúncia.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída
“da premeditação da prática criminosa”
;
“o concurso de pessoas”
;
“a vítima teria sido agredida fisicamente [...] com coronhadas na cabeça, além de ser amordaçada e ter as mãos amarradas”
; por serem
“membros de organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e [...] estariam portando armas de fogo”
; HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA estava em
“liberdade provisória”
e IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA cumpriam pena
“no regime semiaberto”
à época dos fatos (ID 282620950).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ,
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020
).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ,
AgRg no RHC n. 165.817/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019
).

Outrossim, a gravidade concreta do crime e a necessidade de proteção à vítima são fundamentos idôneos para a segregação cautelar que visa preservar a ordem pública.

Aplicáveis julgados do c. STJ:

“[...] as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de preservação da ordem pública, mediante a manutenção da segregação acautelatória do recorrente, dada a gravidade da conduta praticada contra sua esposa, devendo ser ressaltado o modus operandi – tentativa de homicídio com uso de uma faca, com a qual desferiu vários golpes em regiões vitais do corpo da vítima – [...].”
(
RHC no 55.740/MG
–
relator Min. Gurgel de Faria
–
2.8.2015
)

“Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consistente na vivência delitiva do acusado, pois há muito já vinha praticando atos de violência doméstica contra sua companheira [...], não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.”
(
RHC no 79.160/PI
–
relator Min. Nefi Cordeiro
–
7.4.2017
)

Ademais, a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrerem em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

No caso, a desclassificação da tentativa de homicídio para tentativa de tortura não elide os fundamentos da prisão preventiva, notadamente constituir [a tortura] crime hediondo com pena de 2 (dois) à 8 (oito) anos de reclusão, além de remanescerem os crimes conexos de organização criminosa armada e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Se presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos recorrentes, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem

(TJMT,
RSE 1008306-08.2021.8.11.0006 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023
).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
os recursos de

IGOR DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA DA SILVA, HYEGO SOUZA NOLASCO LEIVA para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] para tentativa de tortura majorado pelo sequestro (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II, § 4o, III, da Lei no 9.455/1997 c/c CP, art. 14, II), mantida a prisão preventiva.

Transitado em julgado,
REMETAM-SE
os autos para o Juízo competente [5a Vara Criminal de Sinop
] para apenamento da tentativa de tortura majorada, bem como julgar os crimes conexos [organização criminosa armada, sequestro majorado e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025